Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736823-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS LTDA, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0702583-33.2023.8.07.0003), apresentado contra CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS EIRELI, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 15:39:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador